Tribunal: TJBA
Processo: 0038117-72.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038117-72.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: Mamoclin Clinica de Mastologia Ginecologia e Pesquisa SA Ltda

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face da empresa MAMOCLIN Clínica de Mastologia Ginecologia e Pesquisa S/A Ltda., reconhecendo a prescrição direta dos créditos de ISS dos exercícios de 1994 a 1999, com resolução de mérito, nos termos dos arts. 156, V, e 174 do CTN e art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição; (ii) examinar se os créditos de ISS executados estão atingidos pela prescrição direta, com reflexos sobre a possibilidade de redirecionamento da execução aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual, pois a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar sobre prescrição e exerceu o contraditório, afastando a alegação de decisão surpresa.

4.
A prescrição é matéria de ordem pública, reconhecível de ofício, desde que baseada em elementos constantes dos autos.

5.
O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação; ausente prova da notificação da constituição definitiva após o processo administrativo, aplica-se como termo inicial da prescrição a data de vencimento da obrigação.

6.
Os créditos de 1994 a 1999 estavam prescritos antes do ajuizamento da execução em 08/04/2005, configurando prescrição direta, nos termos do art. 174 do CTN e da Súmula 409 do STJ.

7.
A citação do devedor em 2006 não tem efeito interruptivo, porque a prescrição já se consumara antes da propositura da ação.

8.
A Súmula 106 do STJ, aplicável apenas à prescrição intercorrente, não incide em hipóteses de prescrição direta.

9.
Extinto o crédito tributário pela prescrição, não subsiste base jurídica para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa, à luz do art. 135 do CTN e da Súmula 435 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

1
. O reconhecimento da prescrição não caracteriza decisão surpresa quando a Fazenda Pública já teve oportunidade de manifestação nos autos.

2.
Na falta de prova inequívoca da notificação da constituição definitiva do crédito, o termo inicial da prescrição deve ser o vencimento da obrigação tributária.

3.
A prescrição direta extingue o crédito tributário antes do ajuizamento da execução, tornando irrelevante a posterior citação do devedor.

4.
A prescrição do crédito tributário inviabiliza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, arts. 135, 156, V, e 174; CPC/2015, arts. 10, 487, II e parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 409; STJ, Súmula 435; TJ-BA, Apelação nº 0154649-32.2005.805.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 17.06.2024; TJ-BA, Apelação nº 0083474-17.2001.805.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 16.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0038117-72.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Mamoclin Clinica de Mastologia Ginecologia e Pesquisa SA Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora